Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748667-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E S P A C H O O recorrido, em suas contrarrazões (ID 58155885), apresenta pedido de intimação da parte autora, considerando indícios de sonegação de informações, para que esta anexe o extrato bancário das contas que possui especificamente relativos aos Bancos: Inter, Caixa Econômica Federal, Banco Pan, Bco Bmg S.A., Bco Agibank S.A., Bco Santander (Brasil) S.A, Bco Bradesco S.A., Banco Bari S.A., Picpay, Sumup Scd S.A, Bco C6 S.A., Banco Master e Sicoob Empresarial. Subsidiariamente, requer, em caso de negativa na apresentação dos referidos extratos, sejam oficiados os bancos supramencionados para que apresentem extratos de contas em nome do agravante Alan Santos de Almeida. Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca do pedido do apelado, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador